Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006713-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDEMIR PINHEIRO - CPF: 003.279.091-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES PRATICADOS EM MUNICÍPIOS DISTINTOS – PLANEJAMENTOS INDIVIDUAIS – INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP).

Segundo orientação do c. STJ, não há crime único se os delitos foram praticados em municípios distintos e as condutas decorreram de deliberações autônomas e independentes entre si, com novas conjugações de vontades e planejamento (HC 321063/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1006713-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

CLAUDEMIR PINHEIRO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CLAUDEMIR PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0000094-80.2014.8.11.0096), que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva em latrocínios com pena unificada em 60 – sessenta – anos de reclusão - art. 157, § 3º, do CP - (ID 124199060).

O agravante sustenta preencher os requisitos porque os crimes teriam sido praticados com unidade de desígnios, em datas próximas [4 e 27 de junho de 2004], na mesma cidade [Itauba] e idêntico
modus operandi
[subtração de motocicleta, em concurso de agentes].

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade “
entre o delito dos autos n.º 0000000-00.0000.0.03.5541 e o delito dos autos n.º 0000107-94.2005.8.11.0096
” (ID 124199060).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 124199060).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 124199060).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Requer a aplicação da continuidade delitiva – Alega que os delitos pelos quais o agravante foi condenado são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – Improcedência – Crimes de latrocínio – Embora consumados na mesma cidade, tiveram início em cidades distantes uma da outra – Ausência de liame subjetivo entre as condutas delituosas – Habitualidade criminosa - Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 71 do CP - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 128927663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio – art. 157, § 3º, do CP –, ocorrido em 9.6.2004, em Itaúba/MT, com sentença transitada em julgado no dia 7.6.2013 (Ação Penal N.U 0000000-00.0000.0.03.5541);

- 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio – art. 157, § 3º, do CP –, ocorrido em 27.6.2004, em Itaúba/MT, com sentença transitada em julgado no dia 28.10.2014 (Ação Penal N.U 0000107-94.2005.8.11.0096);

- 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio – art. 157, § 3º, do CP –, ocorrido em 10.11.2004, em Itaúba/MT, com sentença transitada em julgado no dia 22.2.2011 (Ação Penal N.U 0000062-90.2005.8.11.0096).

Em 7.4.2022, o Juízo da Execução Penal não reconheceu crime continuado entre os latrocínios [cometidos em 4 e 27 de junho de 2004], nestes termos:

“[...] Da análise detida dos autos, tenho que tal pedido não merece acolhimento, haja vista a heterogeneidade do modus operandi, diante da diversidade nas práticas delitivas em questão, de modo a afastar o entrelaçamento entre a conduta primitiva e a sua reiteração, o que descaracteriza o crime continuado. [...]

Assim sendo, indefiro o pedido da Defesa constante no movimento 21.1. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 124199060)

Pois bem.

Extraem-se dos elementos de convicções produzidos nas respectivas ações penais, sobretudo das confissões do agravante (PJE N.U 0000000-00.0000.0.03.5541 e N.U 0000107-94.2005.8.11.0096), que os latrocínios praticados, nos dias 9 e 27 de junho de 2004, envolveram os mesmos agentes [agravante em coautoria com Egildo Silva Campos e outro não identificado] e semelhante modo de execução, qual seja: escolha de vítimas moto-taxistas, contratação para viagem até o Município de Itaúba/MT, ordem de parada durante o trajeto, anúncio do assalto, execução a tiros e subtração do veículo.

Como bem destacado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
os crimes foram cometidos em locais diferentes, tendo sido iniciados em cidades diversas e distantes uma da outra [primeiro crime em Sinop e segundo em Colíder], embora consumados no município de Nova Santa Helena, na hoje Comarca de Itaúba
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128927663).

Verifica-se, ainda, que cada um dos latrocínios foi individualmente planejado, sendo que no
primeiro
os autores estavam em Sinop/MT, “escolheram” a vítima no terminal rodoviário e combinaram que o agravante iria contratá-la para levá-lo até o Município de Itaúba/MT, enquanto os comparsas os seguiriam de carro pela estrada e, próximo ao posto fiscal, os abordariam e anunciariam o assalto, ao passo que no
segundo
os agentes se encontravam em Itaúba/MT, “escolheram” uma vítima de Colíder/MT e ajustaram que o agravante iria de ônibus até o referido município e contrataria a vítima para levá-lo em uma chácara próxima a Itaúba/MT, local em que os comparsas estariam aguardando, a revelar que a ação posterior não foi desdobramento da anterior.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, HC nº 245.630/SP - Rel. Ministra Laurita Vaz- 31.3.2014).

Segundo orientação do c. STJ, não há crime único se os delitos foram praticados em municípios distintos e as condutas decorreram de deliberações autônomas e independentes entre si, com novas conjugações de vontades e planejamento (HC 321063/SP – Relator: min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.9.2015).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.”
(AgExPe nº 72817/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 16.8.2017)

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022